Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701810-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DANIEL ALVES ELIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0715214-40.2022.8.07.0004 por ele ajuizada em face de FRANCISCO DANIEL ALVES ELIAS (agravado), determinou a emenda a inicial para juntar o comprovante de notificação da parte devedora. Eis o teor do decisum questionado (ID. 146538767 dos autos de origem): “De início, autorizo a retirada pela Secretaria da anotação de sigilo dos autos, já que o caso em exame não se constitui em exceção à regra da publicidade dos atos processuais. Emende-se a inicial para: a) Anexar aos autos, a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não fora recebida no endereço constante no contrato, sendo necessária a efetiva entrega do aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro no local encaminhado. Portanto, não restou comprovada a mora, tendo em vista que retornou o AR com a informação de "Endereço Insuficiente". Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...)” Em suas razões recursais (ID. 42909832, p. 01-16), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois a mora está demonstrada com a remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato assinado pelo devedor (p. 05); b) a lei é clara “ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso” (p. 06); c) “pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”, não sendo lícito penalizar o credor em razão da impossibilidade da entrega da notificação (p. 08); d) Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para deferir a liminar almejada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-se (ou confirmando) a tutela almejada (p. 04 e 15-16). Preparo realizado (ID. 42909835). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Como decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, em que pese o ato que determina a emenda da petição inicial tenha natureza de decisão interlocutória – porquanto não se limita a impulsionar o procedimento, já que impõe à parte um novo dever processual, sob pena de extinção do feito –, ainda assim tal ato não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC, devendo, assim, eventual impugnação ocorrer em preliminar de apelação. Naquela mesma oportunidade, a propósito, a e. Ministra NANCY ANDRIGHI ressaltou não ser possível falar-se em urgência apta a justificar a imediata interposição do agravo de instrumento (Tema 988). Isso porque não haverá necessidade de repetição de atos processuais na hipótese de o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do processo vir a ser acolhido, uma vez que não ocorreu a citação da parte adversa. Confira-se o precedente mencionado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/6/2022). Finalmente, o d. Juiz de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos pela autora/recorrente relacionados à probabilidade e urgência do pedido liminar, razão pela qual torna-se inviável a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de primeiro grau. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora